Tribunal: TJDFT
Processo: 0731215-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731215-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESTEVAM GUSTAVO DA SILVA ELETRONICOS AGRAVADO: JORDANA ALVES ELIAS DECISÃO 1. O devedor agrava (id 29488100) da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (id 29488102) que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento após a preclusão. Reafirma a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram exauridas as diligências para sua localização, que o endereço diligenciado por carta/AR não está incompleto e que carece de legitimidade passiva, pois não realizou a operação de venda do produto, sendo vítima de terceiros desconhecidos que utilizam o CNPJ da empresa para a prática de estelionato. Requer a suspensão da decisão agravada até o julgamento do AGI. 2. Em primeira análise, observa-se a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A inicial (id 34677081, pág. 1, autos principais) informa o endereço do agravante: Rua Alvares Machado, s/n, Box 70, Centro, Campinas-SP, CEP 13.013-070, reproduzido no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (id 34677083, pág. 1, autos principais). Constata-se, porém, que expedido o mandado de citação, o AR, em única tentativa, foi devolvido (id 46498744, págs. 1-2, autos principais) com a justificativa de endereço insuficiente. Nota-se, também, que foi feita pesquisa apenas no Infoseg, que apresentou o mesmo endereço informado na inicial (id 51614688, págs. 1-5, autos principais). Destarte, aparentemente, a citação por edital do agravante (id 55645990 e 95989272) inobservou o art. 256, do CPC. De fato, não restou demonstrado o exaurimento de todos os meios disponíveis e razoáveis para a citação pessoal do recorrente, pois, como destacado, houve uma única tentativa no endereço descrito na inicial e pesquisa tão só no Infoseg. Ressalte-se que não foi expedida precatória para a citação do recorrente, como ocorreu em relação à ré/devedora (id 76097496, págs. 1-17), ainda que sem êxito. Ademais, o próprio agravante, em impugnação à penhora (id 101874500, pág. 1, autos principais), aponta o endereço da pessoa jurídica, o mesmo informado na inicial, isto é, Rua Alvares Machado, s/n, Box 70, Centro, Campinas-SP. Assim, em princípio, não se reputa regular a citação por edital quando o réu/devedor toma conhecimento da demanda apenas por ocasião da penhora via Bacenjud, como assevera o recorrente (id 101874500, pág. 2, autos principais). Além disso, o agravante afirma que não é responsável pelo prejuízo material causado à credora, pois estelionatários utilizaram o CNPJ de sua empresa para obtenção de vantagens ilícitas. Para corroborar essa alegação, junta boletins de ocorrência e cópia de sentenças de outros Estados, em que absolvido porque o valor pago pelo produto foi depositado em conta corrente de terceiro, e não na de sua empresa. Por outro lado, o perigo da demora é intuitivo e decorre do risco de levantamento do valor penhorado. 3. Posto isso, defiro o efeito suspensivo até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 27/10/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator